Tribunal: STF
Processo: HC 141505
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no CC 150.051/AM, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 09):
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCLUSÃO E PERMANÊNCIA DE PRESO NO SISTEMA FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE.
    1. Interpostos dois agravos regimentais contra a mesma decisão, não se conhece do segundo recurso em face da preclusão consumativa.
    2. No tocante à inclusão e permanência do acusado no sistema federal em razão de processo sob a competência do Juízo Federal do Amazonas, observa-se que houve respeito aos trâmites legais, tendo o magistrado de origem, inclusive, relatado fatos concretos e atuais que demonstram a necessidade da manutenção do preso no estabelecimento federal.
    3. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, permanecendo os motivos que ensejaram a transferência do preso para o sistema federal, deve ser prorrogado o prazo nos termos do art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671/2008, não cabendo ao Juízo Federal discutir as razões do Juízo de origem.
    4. Agravo regimental de fls. 644/662 (petição nº 79293/2017) não provido e agravo regimental de fls. 668/690 (petição nº 85231/2017) não conhecido.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente permanece recolhido irregularmente em penitenciária federal, visto que o Juízo de origem deixou de encaminhar a documentação necessária para sua transferência; b) é nulo o conflito de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas perante o STJ, em razão da ilegitimidade ad causam.
    À vista dos argumentos traçados, requer (i) o reconhecimento da “ilegitimadade ad causam do Estado do Amazonas” para a propositura do feito originário; (ii) a nulidade do Conflito de Competência; e (iii) a fixação da competência da Justiça Federal de Catanduvas/PR para decidir sobre o incidente processual da execução penal do paciente. 
    A liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (eDOC 13).
    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 16/17).
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto. 
    O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei).
    Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que atinjam interesses diversos. Nessa linha é a tradicional jurisprudência da Corte: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. ATO COATOR. CONEXÃO ENTRE CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015. 2. […] (HC 133.377 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.11.2018, grifei)
    Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece. (HC 131.649, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 02.08.2017)
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. 2. […] (HC 124.100 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 07.02.2017)
    Nessa perspectiva, considerando que o presente writ pretende desconstituir decisão do STJ proferida em sede de conflito de competência, concluo que a via eleita é inadequada. Com efeito, não se verifica lesão ou ameaça ao direito de locomoção.
    2. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente